Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SEM A RESTRIÇÃO PRESCRITA POR JUNTA MÉDICA ESPECIAL DO DETRAN/DF. ATO REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Reveste-se da presunção de legalidade e legitimidade “Laudo de Junta Médica Especial” do DETRAN/DF que concluiu pela necessidade de adaptação “em virtude dos déficits encontrados no exame físico” e pela existência de “risco adicional para conduzir veículos automotores convencionais”.
II. Relatórios médicos particulares que não versam sobre capacidade para dirigir automóveis convencionais não se sobrepõem tecnicamente, no plano da cognição sumária, ao exame oficial elaborado em conformidade com os artigos 147, inciso I e §§ 2o e 4o, e 159, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, e com o artigo 4o, §§ 1o e 2o, da Resolução CONTRAN 425/2012.
III. À falta da probabilidade do direito da autora, deve ser confirmada a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.